Tribunal: TJBA
Processo: 8006459-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006459-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: JUSCELINO MOREIRA BASTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO A SAÚDE.
DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA CRÔNICO AVANÇADO.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS

E
REALIZAÇÃO DE
EXAMES
PELO SUS.
PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES PÚBLICOS
. TEMA 793 DO STF. HIPOSSUFICIÊNCIA D
A
PARTE
AUTOR
A
DEMONSTRADA
. RELATÓRIO MÉDICO
E NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS QUE APONTAM A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO REQUERIDO
.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL.
FIXAÇÃO DE ASTREINTE.
POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA
MULTA COMINATÓRIA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, TÃO SOMENTE,
PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

1.C
inge-se a controvérsia acerca da recusa
do Ente Municipal
em custear medicamento
s e exames
para tratamento do paciente
idoso
,
diagnosticado com glaucoma crônico avançado.

2.O tratamento médico
indicado por médico assistente do paciente,
indispensáve
l
à saúde recai, solidariamente, sobre os Entes Públicos, cabendo a responsabilidade pelo seu cumprimento a qualquer um deles. Tema 793 do STF.

3
.Na situação
in concreto,
o requerente está representado pela Defensoria Pública que atesta a sua hipossuficiência s
ob as penas da lei.
Ademais,
foram trazidos
aos autos
elementos que
aponta
m
a importância do controle da pressão intraocular e da realização dos exames requeridos para o estadiamento e planejamento terapêutico do paciente,
revelando-se o
periculum in mora
reverso com a suspensão da medida.

4
.Despicienda a aplicabilidade da Teoria da Reserva do Possível e da limitação dos recursos orçamentários para arcar com os custos impostos pela sentença, vez que o direito à saúde está englobado no conceito do mínimo existencial, e como explanado é consectário lógico do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana.

5.
É possível a imposição de multa diária (astreintes) em desfavor de Ente Público, para compeli-lo a custear e efetivar tratamento médico.

6.A multa diária tem por escopo servir de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, não podendo servir de meio de enriquecimento sem causa da parte adversa. Assim, a fixação da multa diária aplicada no valor de R$ 3.000,00, afigura-se inadequada e
desproporcional
, devendo ser minorada.

7.
Decisão parcialmente reformada, tão somente, para
reduzir o valor da multa diária para o valor de R$1.000,00
(mil reais),
limitado ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

mantendo os demais termos e fundamentos da decisão vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006459-61.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como apelada JUSCELINO MOREIRA BASTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.